Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-96.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL MÍNIMA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À LEI. OCORRÊNCIA.
1. Embora a legislação de regência desobrigue a microempresa e a EPP de manter uma contabilidade complexa, não as exime de uma escrituração mínima, simples, em que possibilite a análise dos trâmites econômico-financeiros no desenvolvimento da atividade empresarial, sob pena de violar preceitos legais.
2. A gestão ilegal e temerária de sociedade empresarial, em razão da ausência de escrituração contábil mínima, o qual importa em ato com desobediência ao art. 1.179 do Código Civil, acarreta a responsabilidade do sócio nos termos do seu art. 1.080.
3. Apelação conhecida e não provida.